Tribunal: TJSP
Processo: 0000079-38.2017.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000079-38.2017.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que é apelante LUCAS DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a preliminar
arguida pela defesa, deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de
Lucas a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a
sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-38.2017.8.26.0598 -Voto no 26.777
2
Apelação Criminal no 0000079-38.2017.8.26.0598
Comarca: Jaú
Apelante: Lucas de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.777 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaú, Lucas de Oliveira e Maycon
Douglas Bonfim foram condenados como incursos no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, Lucas a 01 ano, 09 meses e 12 dias de
reclusão, em regime aberto, e 178 dias-multa, no piso; enquanto
Maycon foi apenado com 02 anos, 01 mês e 21 dias de reclusão, em
regime aberto, e 214 dias-multa, no piso, substituída para ambos a
pena carcerária por prestação de serviços à comunidade, pelos mesmos
prazos, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo,
concedido o direito de recorrerem em liberdade (fls. 396/406).
Enquanto Maycon se conformou com a condenação, Lucas apelou em busca, preliminarmente, do
reconhecimento da inépcia da denúncia. Quanto ao mérito, requer a
absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o artigo 28 da
Lei de Drogas. Pede, ainda, a redução da prestação pecuniária para
meio salário mínimo (fls. 460/464).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 08 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-38.2017.8.26.0598 -Voto no 26.777
3
2017, por volta de 22h30min, na Rodovia SP-225, Km 225, Comarca de
Jaú, Lucas de Oliveira e Maycon Douglas Bonfim traziam consigo e
transportavam, para fins de tráfico, 07 porções de cocaína, pesando
8,83g, e 01 porção de maconha, pesando 8,83g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inicialmente, a alegada inépcia da denúncia é
totalmente descabida e deve ser rejeitada, pois ela descreveu,
suficientemente, o fato criminoso e suas circunstâncias, permitindo aos
réus o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
Quanto ao mérito, a materialidade delitiva
restou comprovada no auto de exibição e apreensão, laudo de
constatação e laudo de exame químico-toxicológico, observado que a
perícia constatou a apreensão de 1,6 gramas de cocaína e 8,79 gramas
de maconha (fls. 16, 20 e 39/42).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, Lucas confessou ter comprado
drogas de desconhecidos, na cidade de Agudos, para uso pessoal e
revenda, por vinte reais a porção. Afirmou, ainda, que Maycon não
sabia que o depoente iria comprar drogas e apenas pediu para que ele o
levasse, na motocicleta dele, até a casa de sua avó, naquela cidade.
Acrescentou ter pedido para Maycon guardar a maconha no bolso da
jaqueta dele, pois seus bolsos estavam cheios (fl. 09).
Em audiência, Lucas alegou ter dito aos policiais
que iria vender as drogas por se sentir “pressionado e nervoso”.
Confirmou ter pedido a Maycon para guardar a maconha no bolso da
jaqueta dele. Afirmou que a cocaína seria consumida em seu
aniversário, que seria comemorado com seus primos e com Maycon
(mídia).
Na fase policial, Maycon declarou ter levado
Lucas até Agudos para visitar os parentes e não sabia que ele iria
comprar drogas. Confirmou que, ao retornarem para Jaú, encontrou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-38.2017.8.26.0598 -Voto no 26.777
4
bolso uma porção de maconha e disse que Lucas pediu para ele guardá-
la em sua jaqueta, pois “tinha medo que caísse no caminho”. Negou ser
usuário de drogas e sustentou não saber que Lucas venderia as drogas
em Jaú (fl. 08).
Em
juízo,
Maycon
negou
a
traficância
e
acrescentou que Lucas, ao entregar a ele a porção de maconha, disse
que se fossem abordados assumiria a propriedade da droga (mídia).
Na delegacia, os policiais militares rodoviários
Marco Aurélio Pitton e Luiz Antônio Moreira declararam ter abordado os
réus em frente à base da Polícia Rodoviária, no quilômetro 184 da
Rodovia SP-225, oportunidade em que encontraram uma porção de
maconha com Maycon e sete porções de cocaína com Lucas. Afirmaram
que Lucas assumiu a propriedade das drogas apreendidas e confessou
que as venderia por vinte reais cada porção (fls. 05 e 07).
Em
juízo,
o
policial
Marco
Aurélio
Pitton
confirmou a apreensão das drogas com os réus e disse que Lucas
confessou que as venderia, em Jaú, por vinte reais a porção (mídia).
As
declarações
coerentes
e
harmônicas
prestadas pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um
crime de tal gravidade a inocentes.
Ainda que se considere o apelante usuário, como
alegou a defesa, isso não o impedia de realizar o tráfico ilícito, o que
não é incomum nesse meio.
Além disso, Lucas confessou a traficância, na
delegacia, o que foi confirmado também pelo agente público, em
audiência.
Assim, a confissão de Lucas, as circunstâncias da
prisão e o depoimento coerente e harmônico dos policiais militares
rodoviários não deixaram qualquer dúvida quanto à prática do delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, sendo inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-38.2017.8.26.0598 -Voto no 26.777
5
pretendida absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no
artigo 28 da mesma Lei.
Quanto
à
dosimetria,
as
penas
merecem
pequeno reparo.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias do
artigo 59 do CP, as bases foram aplicadas dois sétimos acima do
mínimo legal, pela natureza da cocaína apreendida, o que não
justificava o rigor adotado, devendo ser afastado referido aumento.
Na etapa seguinte, reduzidas as penas ao
patamar mínimo e ausentes causas de aumento, as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão, esta que agora se reconhece, não
puderam influir no cálculo, a teor da súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, por ser primário, de bons
antecedentes e não haver provas da dedicação do apelante à atividades
criminosas ou que ele integre organizações criminosas, as penas foram
reduzidas de dois terços, com base no artigo 33, § 4o, da Lei de no
11.343/06, nada havendo a alterar, nesse aspecto, o julgado.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 01 ano e
08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso, o que justificou a
imposição do regime aberto de prisão.
Embora não seja o entendimento adotado por
este relator, a substituição, na sentença, da pena carcerária por
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, deve ser mantida e não
merece correção.
Verifico que a prestação pecuniária foi aplicada
no mínimo legal previsto no artigo 45, § 1o, do Código Penal, e sua
redução, como pretende a defesa, deve ser analisada pelo Juízo da
execução, oportunamente.
Por fim, indefiro a restituição do dinheiro
apreendido com o apelante, R$.147,50, conforme auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-38.2017.8.26.0598 -Voto no 26.777
6
apreensão, pois a comprovação de trabalho lícito (fls. 323) não afasta a
certeza de que o réu auferia lucro com a venda de entorpecentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar arguida pela defesa, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena de Lucas a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166
dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator